Tribunal: TJBA
Processo: 8029149-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029149-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLA ELANE PACHECO DE SOUSA

Advogado(s)
:
RUBEM PEREIRA DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO
.

ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de extinção por abandono da causa, formulado pela parte ré em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal do autor, exigida pelo art. 485, § 1.º, do CPC.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de manifestação do autor após intimação para diligências justifica a extinção do feito por abandono; e (ii) se é válida a renovação da intimação após decurso de prazo inicial, diante dos princípios da legalidade e da preclusão.

III. Razões de decidir:

3.
O art. 485, § 1.º, do CPC exige intimação pessoal da parte autora como condição para extinção por abandono, não suprida por publicações no Diário da Justiça ou intimações ao advogado.

4.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a extinção por abandono pressupõe o esgotamento dos meios de intimação pessoal do autor.

5.
A decisão agravada manteve o feito ativo com nova oportunidade ao autor, medida compatível com o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4.º do CPC), não causando prejuízo irreparável à parte agravante.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
“1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1.º, do CPC. 2. A simples inércia da parte, sem a prévia intimação pessoal, não autoriza a extinção do feito. 3. A renovação da intimação visando o prosseguimento do feito é compatível com o princípio da primazia do julgamento de mérito.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 4.º e 485, III e § 1.º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1828186/AC, Rel. Min. Humberto Martins, 2.ª Turma, j. 06.03.2023; STJ, REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8029149-16.2025.8.05.0000,
e
m que figura como
Agravante

Carla Elane Pacheco de Sousa

e
Agravad
o
Banco Volkswagen S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22